Tribunal: TJDFT
Processo: 0719326-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719326-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: PAULO CESAR VIEIRA SANTOS EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A, BANCO C6 S.A., NU PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Paulo Cesar Vieira Santos em face da r. decisão (ID 233291329, na origem) que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas movida em desfavor de BRB Banco de Brasília S/A e outros, indeferiu a tutela de urgência, cujo objeto é a suspensão liminar dos descontos realizados pelos bancos Réus/Agravados para pagamento de empréstimos bancários e cartão de crédito até o eventual acordo na Audiência de Conciliação (art. 104- A do CDC), ou fixação do plano compulsório de pagamento (art. 104-B do CDC). Em consulta ao processo referência (autos no 0780171-43.2024.8.07.0016), verifica-se que, em 9/6/2025, foi proferida sentença, com fundamento no art. 485, I, do CPC/15, indeferindo a inicial e julgando extinto o processo sem a resolução do mérito (ID 238793612, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator